Tribunal: STF
Processo: RE 582170
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RESSARCIMENTO. 
   DEMORA PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 
   RESSEGURADORA. ART. 37, § 6º, CF/88. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL. 
   FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.

1.	Embargos de declaração 
   recebidos como agravo regimental, consoante iterativa 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2.	Caracterizado o 
   requisito para configuração da responsabilidade objetiva - nexo 
   causal entre a demora na liquidação da indenização e os prejuízos 
   assumidos pela autora a ensejar o direito à reparação. 
   Precedentes.
3.	Decisão fundamentada, embora contrária aos 
   interesses da parte, não configura negativa de prestação 
   jurisdicional.
4.	Inexistência de argumento capaz de infirmar o 
   entendimento adotado pela decisão agravada.
5.	Agravo regimental
   improvido.